Tribunal: TJDFT
Processo: 0705380-51.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705380-51.2020.8.07.0014 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO ALVES DE CARVALHO, MARIA GOIACI ALVES CARVALHO REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO ALVES DE CARVALHO APELADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por RODRIGO ALVES DE CARVALHO contra a sentença que, na AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS proposta em desfavor de MARIA GOIACI ALVES CARVALHO, reprovou as contas apresentadas pelo Requerente. O Apelante não recolheu o preparo e requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça sob o fundamento de que não possui condições financeiras de arcar com as custas judiciais e os honorários de sucumbência sem comprometimento da sua subsistência. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 99 do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. Todavia, em se cuidando de pedido formulado na fase recursal após o pagamento das custas iniciais, é preciso que fique demonstrado que, posteriormente ao ajuizamento da ação, algum evento ou circunstância específica afetou a capacidade financeira do requerente. Na presente hipótese, o Apelante pagou as custas iniciais e não alega no recurso qualquer alteração em sua situação econômico-financeira. Ademais, o Apelante é advogado e, instado a comprovar que faz jus ao benefício pleiteado, quedou-se inerte. Isto posto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao Apelante o prazo de 5 dias para promover o recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 2 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator